Tribunal: TJBA
Processo: 8002417-29.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002417-29.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 919 DO STF. TRIBUTO COBRADO PELO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. CABIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Tancredo Neves em face da sentença que extinguiu a execução com fundamento na ilegalidade da cobrança da taxa de fiscalização e funcionamento - TFF, em razão da incompetência do ente municipal para cobrança do referido tributo.

2. Recurso adesivo da CHESF pugnando pela reforma da sentença para desconstituir o crédito executado por fundamento diverso do adotado pelo magistrado de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Existem três questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral 919 ao caso concreto; (ii) averiguar a ocorrência do fato gerador do tributo; e (iii) examinar a legalidade da condenação do município ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, deve ser inadmitido o recurso adesivo interposto pela CHESF em razão da ausência da sucumbência recíproca, exigida pelo §1º do art. 997 do CPC.

5. No caso, não há incidência do Tema de Repercussão Geral 919 em razão da constatação de que o tributo exigido tem como fato gerador o uso e a ocupação do solo urbano pela estação, e não a fiscalização das torres e antenas de transmissão, ato que seria de competência privativa da União.

6. Em que pese a legitimação da competência para instituição e cobrança do TFF, verificou-se a inocorrência do fato gerador diante da comprovação da inatividade da estação desde o ano de 2010, enquanto que os tributos cobrados fazem referência aos exercícios de 2012 a 2015.

7. A previsão de isenção da fazenda pública em relação às taxas judiciárias não afasta a r
esponsabilidade de reembolsar as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora em casos de sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação adesiva da CHESF não conhecida. Recurso do Município de Tancredo Neves conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002417-29.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante e apalado COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer do recurso adesivo interposto pela CHESF e conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Município de Tancredo Neves
, nos termos do voto do relator.

JR23E/JR19